Tribunal: CARF
Processo: 13906.000878/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13906.000878/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.623 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
JONAS ZIELINSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o processo da Notificação de Lançamento no 2009/974088548840022, fls. 5 a 11
(adotaremos a numeração do processo em meio digital), resultante de revisão da
Declaração de Ajuste Anual - DAA correspondente ao exercício de 2009, ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13906.000878/2010-73
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.623 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13906.000878/2010-73

calendário 2008, que exige R$ 3.550,23 de Imposto de Renda suplementar, R$ 2.662.67
de multa de ofício e R$ 482,83, em virtude de glosa de dependente, de despesa com
instrução e de dedução despesa médica.
2. Segundo o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 6 a 9, foi
efetuada a glosa do valor de R$ 6.623,52 de dedução com dependente por não
comprovação da relação de dependência em relação aos seguintes dependentes
informados na DAA:

3. O presente relatório fiscal também informa a glosa do valor de R$ 11.921,00 de
dedução de despesa com instrução referente aos dependentes Jonas Guilherme Miquelão
Zielinski e Jean Roger Miquelão Martins por falta de comprovação da despesa.

4. Por fim, a fiscalização efetuou a glosa de R$ 950,00 referente às seguintes despesas
médicas:
5. Cientificado do lançamento em 12/11/10, segundo AR Digital de fl. 92, o
contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 2 a 4, em 08/12/10, alegando, em
síntese, que:
a) da glosa da dedução com instrução, questiona o valor de R$ 2.690,62 referente ao
dependente Jonas Guilherme Miquelão Zielinski, cujos comprovantes são anexados à
presente defesa;
b) a despesa médica de R$ 700,00 foi havida com a cônjuge Rosângela Miquelão
Zielinski e paga ao médico Leandro L. Toledo, CRM no 24.066;
c) quanto à despesa médica de R$ 150,00, esclarece que não tem o recibo e que o
pagamento foi mediante depósito bancário diretamente na conta do médico;
d) concorda com a glosa da dedução com os dependentes.
6. Em que pese o reconhecimento, pelo contribuinte, de parte da glosa efetuada, informa
a Agência da Receita Federal do Brasil de Apucarana que “não houve apartação de
valores, pois, [...] apurou-se imposto a restituir.” (vide despacho de fl. 93)
7. É o Relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parcialmente as deduções de
despesas médicas e com instrução, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis despesas instrução quando devidamente comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e comprovados
mediante documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/9/2012 (fl.108), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 24/10/2012 (fl.109), alegando, em apertada síntese, que:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.623 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13906.000878/2010-73

- faria jus a deduzir o pagamento de pensão alimentícia judicial, como
comprovariam documentos juntados aos autos
- faria jus a deduzir a despesa médica comprovada por meio de depósito bancário
efetuado para profissional médico, com o qual não possuiria transações comerciais.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Inicialmente, quanto ao pleito para inclusão da dedução com pensão alimentícia
judicial, esclareço que a alteração do lançamento em virtude de contestação pressupõe a
existência de contraditório, ou seja, é necessário que as alegações do contribuinte digam respeito
a alterações efetuadas no procedimento de revisão da declaração, resultando, assim, na
instauração de um litígio.
No caso, não foi instaurado o litígio, já que a autuação não efetuou a glosa de
pensão judicial. O pleito para inclusão dessa dedução se configura num pedido de retificação da
declaração de ajuste cuja análise foge à competência deste colegiado, devendo ser direcionado à
Unidade da Receita Federal do Brasil de seu domicílio tributário. Ou seja, o pedido de retificação
da declaração para inclusão de dedução com pensão judicial, que não foi objeto do lançamento,
deve ser direcionado à Unidade da RFB de seu domicílio tributário, que, se entender cabível,
analisará e procederá, se for o caso, a revisão da declaração de ajuste.
Quanto à despesa médica informada com Abdo Gomes, observo que o
contribuinte informou em sua declaração de ajuste o pagamento total de R$765,00, tendo sido
glosado o valor de R$250,00, por falta de apresentação de recibos.
O colegiado de primeira instância manteve a glosa, registrando:
....
16. Quanto à despesa médica de R$ 150,00, esclarece que não tem o recibo e que o
pagamento foi mediante depósito bancário diretamente na conta do médico.
17. Pois bem, vejamos o que dispõe a legislação sobre a dedução de despesas médicas
na base de cálculo do Imposto de Renda:
.....
21. Quanto à despesa de R$ 150,00, alega o Impugnante não ter o recibo e que o valor
foi depositado diretamente na conta bancária do profissional (vide fl. 20).
22. Primeiramente, insta destacar que o valor dessa despesa é R$ 250,00 (vide
comprovante de depósito de fl. 20), e não o valor de R$ 150,00 informado no Relatório
Fiscal (vide fl. 9). Cabe observar, ainda, que o valor total glosado de R$ 900,00 está
correto (R$ 700,00 + R$ 250,00).
23. Quanto à comprovação dessa despesa, o Impugnante carreou aos autos apenas
um comprovante de depósito bancário, fl. 20, porém, em que pese um dos titulares
da conta ser Abdo Aparecido Tannuri Gomes, apenas esse elemento de prova não é
suficiente a esta autoridade julgadora para firmar convicção de que esse depósito
foi em razão de tratamento médico, motivo pelo qual concluímos pela manutenção
da glosa.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.623 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13906.000878/2010-73

Constam às fls. 17/19 recibos emitidos por Abdo Gomes e à fl. 20, um
comprovante de depósito tendo o profissional como beneficiário. Os recibos totalizam R$515,00
e foram acatados na autuação.
Em seu recurso, o recorrente argumenta que não manteria relação comercial com
o profissional e que o depósito realizado só poderia ter se realizado para quitar tratamento
médico.
Entendo que não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Ainda que reste comprovado que o contribuinte e seu filho se consultavam com
esse profissional, caberia ao contribuinte apresentar provas de que esse pagamento também teria
se destinado a consulta ou tratamento médico. Para isso poderia, por exemplo, ter solicitado uma
declaração do profissional ou apresentado receituário emitido na ocasião.
É certo que a legislação permite a apresentação do cheque nominativo
correspondente quando o interessado não possuir documento comprobatório com indicação do
nome, endereço e CPF/CNPJ do profissional que o recebeu, nos termos do art. 80, §1o, III do
RIR/99. No entanto, esta alternativa dada ao contribuinte não o exime da obrigação de
demonstrar, através de outros elementos de prova, que os valores desembolsados consistem em
despesas médicas abrangidas pelas normas pertinentes.
Lembro que na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Somente à vista desse comprovante de depósito, a glosa deve ser mantida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital